Tribunal: TJDFT
Processo: 0033395-33.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0033395-33.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: NELSA BARBOSA DA SILVA DESPACHO Defiro o prazo de 10 (dez) dias requerido pelo apelante na petição de ID 18721132. Após, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a adesão ao acordo. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator